Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Weber Sebba, Organização Sebba Materiais para Construção Ltda, Edson Sebba e Gisele Weber Sebba contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700696-88.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, conforme abaixo transcrito: “Trata-se de feito na fase de cumprimento de sentença, decisão ID 196278054, para cobrança do valor de R$ 32.271,16 (trinta e dois mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), planilha ID 196175123. Os executados SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA apresentaram impugnação no ID 197792136, alegando ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, de excesso de execução. Em havendo divergência do montante inicialmente indicado, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, despacho ID 201665328 e decisão ID 218768181, sendo apontado como devido o valor de R$ 32.393,36 (trinta e dois mil trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), atualizado a 09/05/2024, data da planilha de cálculos apresentada para início da fase de cumprimento de sentença, cálculos ID 222229241. Intimados, o credor concordou com os cálculos, ID 223673813, ao passo que o devedor deles discordou, ID 223326444, ao argumento de ilegalidade da cláusula penal excessiva. É o relatório. DECIDO. De início, impende esclarecer que o pedido de cumprimento de sentença possui os requisitos mínimos necessários, nos termos do art. 524, do CPC, uma vez que o pedido apresentado e a planilha de cálculos que o instruiu foram suficientes para demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito. Neste sentido, confira-se o julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 524, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que se busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença. 2. A petição inicial do cumprimento de sentença não é inepta, porque apresentou a planilha atualizada dos créditos, o que atende a exigência legal do art. 524, do CPC, bem como permite o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. 3. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se adequada a manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1780387, 0713821-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) Considerando, pois, que os fundamentos jurídicos e os cálculos elaborados pelo exequente viabilizaram o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa aos executados, não há que se falar na extinção do processo sem resolução do mérito. Quanto à alegação de excesso de execução, igualmente incabível. Na apresentação dos cálculos de ID 222229241, a Contadoria Judicial observou, em tudo, as diretrizes indicadas na decisão ID 218768181, alcançando o valor muito similar àquele indicado na planilha ID 196175123, que instruiu o pedido de cumprimento de sentença. Assim, pelos cálculos realizados pelo auxiliar do Juízo, o valor devido na data de 09/05/2024 remonta a R$ 32.393,36 (trinta e dois mil trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), e não R$ 32.271,16 (trinta e dois mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), como indicado pelo credor no início da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto o valor apontado pela parte credora era, inclusive, menor do que o escorreitamente apurado pela Contadoria Judicial. Considerando que não houve nenhum depósito nos autos, a título de pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, do CPC, cabível a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de advogados de 10% (dez por cento), atinentes a esta fase processual. Fica intimada a parte exequente a trazer aos autos planilha atualizada do débito, observado o parâmetro de valor da planilha ID 222229241, acrescida dos encargos atinentes a esta fase processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, deverá ser intimada a parte executada para pagar a dívida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ter seus bens constritos no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes alegam que a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos previstos no artigo 524 do CPC, pois não apresentou qualificação completa das partes, não indicou expressamente o índice de correção monetária, tampouco especificou o termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados, nem indicou bens passíveis de penhora, o que poderia facilitar a satisfação do crédito. Afirmam que a ausência dos requisitos dificulta a compreensão dos valores efetivamente devidos. Destacam a ocorrência de excesso de R$ 3.432,36 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) na execução. Argumentam, ainda, a ilegalidade da cláusula penal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 70586638. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, os Agravantes requerem a suspensão da decisão agravada. No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos para concessão da medida vindicada. Os Agravantes sustentam, em síntese, a não observância pela Agravada dos requisitos previstos no artigo 524 do CPC e a ocorrência de excesso de execução. Em análise da petição Id. 196169246 dos autos de referência, verifico os requisitos necessários ao processamento do cumprimento de sentença, pois a Agravada apresentou planilha de cálculos confeccionada por meio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal, com dados que permitem a compreensão do valor devido, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalto que os Agravantes, na impugnação, a fim de apontar o excesso de execução também se utilizaram da aludida ferramenta para calcular o valor que consideram devido (Id. 197792138 dos autos de referência). Ademais, em análise primária, não verifico a ocorrência de excesso de execução, pois devido à divergência de valores, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou valor maior do que o exigido pela Agravada. Cumpre destacar que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial por diversas vezes, desde 26.6.2024, tendo os últimos cálculos seguido os parâmetros estabelecidos na decisão Id. 218768181 dos autos de referência, que não foram oportunamente impugnados pelos ora Agravantes. Observo que, somente em sua última manifestação, os Agravantes indicaram que os cálculos apresentados pela Contadoria demonstram que a cláusula penal supera o valor da obrigação principal, o que viola o artigo 412 do Código Civil (Id. 223326444). Todavia, em todas as manifestações os Agravantes somente pretenderam homologar sua própria planilha de cálculos. Ademais, a Contadoria Judicial, na data de 9.5.2024, apurou serem devidos R$ 32.393,36 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), e não R$ 32.271,16 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), como indicado pela credora no início da fase de cumprimento de sentença (Id. 222229241). Por fim, os Agravantes não explicitaram no que consiste o risco em aguardar o julgamento do mérito deste recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora